Tribunal: TJDFT
Processo: 0744475-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0744475-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA. AGRAVADO: POLIMIX CONCRETO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Combrasen Companhia Brasileira de Soluções em Engenharia Ltda. contra decisão proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de Polimix Concreto Ltda., em que o d. juízo a quo indeferiu o pedido de sustação do protesto do título constituído por duplicata mercantil no DF006673, no valor originário de R$14.389,65, vencida em 29/06/2020 (IDs 72055766 e 72612340 dos autos de origem). Em síntese, a autora, ora agravante, afirma que é empresa do ramo da construção, atuando na realização de obras públicas e particulares. Aduz que venceu duas licitações públicas, uma para execução das obras de uma Unidade Básica de Saúde - UBS, localizada no Riacho Fundo II, e outra para a execução da Construção de Quadra Poliesportiva e de Galpão no Colégio Dom Pedro II (CMDP II), razão pela qual contratou a ré, ora agravada, para o fornecimento de concreto usinado. Informa que solicitava concreto à agravada em quantidade pré-definida, algumas vezes com pagamento antecipado, via cartão de crédito, do valor correspondente ao previsto para o consumo de concreto e, depois de algum tempo, inverteu-se, passando a agravada a fornecer o concreto e depois cobrar pelo material entregue de modo faturado e com emissão de Nota fiscal e boleto para a data aprazada. Sustenta que para a concretagem da quadra poliesportiva e do galpão no Colégio Dom Pedro II, o volume de concreto previsto era de exatos 67,28 m3 e 67,00m3, respectivamente, tendo em vista o simples cálculo para as áreas em questão (largura x comprimento x altura). Contudo, fora surpreendida com a emissão de notas fiscais cobrando 92,00m3 e 72,00m3 de volume de concreto, respectivamente. Em relação à obra no Riacho Fundo, explica que o cálculo se dá mediante a fórmula V = π.r2.h, sendo que, somente na semana dos dias 01/06/2020 a 05/06/2020, o volume de concreto cobrado a maior chegou à soma de 37,03m3. Explica que para a realização desta conferência, “montou uma caixa com dimensões de 2,08 x 0,99 x 0,49m com volume igual a 1,00m3. Com a caixa feita, realizou o lançamento do concreto enchendo a caixa, antes de lançar o concreto na bomba, assim, como foi contratado 8,00m3 de concreto, o volume presente no caminhão deveria preencher completamente a caixa por 8 (oito) vezes consecutivas, perfazendo o volume de concreto cobrado na NF de remessa de 8,00 m3. Para a surpresa da equipe de Engenheiros da Agravante e do Funcionário da Agravada (atestos no verso da nota), ao finalizar todo volume de concreto do caminhão, ainda não havia sido preenchido completamente nem mesmo pela 7a vez a caixa.” Ressalta que, ao contrário do que consignou o juízo a quo, a Nota Fiscal/Fatura, objeto do protesto, foi devidamente juntada aos autos (ID 71828274). Por fim, assevera que para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer. Requer a antecipação da tutela recursal para sustação do apontamento de protesto protocolado sob o no. 995279, e, por consequência, seja determinada a expedição de ofício ao 3o Ofício de Protesto de Títulos de Brasília para que o responsável pelo Serviço Notarial se abstenha de registrar o protesto dos títulos em foco, apresentados pela agravada no dia 28/08/2020, o que poderá ser concedido mediante a caução idônea, como reversibilidade da medida. Ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 20231270 e ID 20231271). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela. Do simples relatório depreende-se que a lide demanda instrução probatória para esclarecimentos dos fatos narrados pela agravante acerca da não entrega do produto efetivamente comprado (concreto), a ensejar, caso comprovada a alegação, a declaração de inexigibilidade do título levado a protesto, referente à Nota Fiscal no DF006.673, no valor originário de R$14.389,65, com vencimento para o dia 29/06/2020, e a condenação da agravada a restituir o valor pago a mais. Contudo, nada obstante as diversas notas fiscais que instruem o feito, para o deferimento da medida liminar voltada à sustação do protesto de um único título (NF DF006673), bastaria a presença de elementos que evidenciassem a probabilidade do direito alegado quanto ao erro de medição do volume de concreto adquirido e entregue, bem como o perigo de dano, especialmente porque tal medida não configura a desconstituição dos títulos de crédito, mas, tão-somente, a determinação para que sejam restringidos seus efeitos e sua publicidade. Ocorre que, especificamente em relação à Nota Fiscal protestada, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado. Consoante consignado pelo d. juízo a quo, a nota fiscal em questão “não foi juntada aos autos e não é possível auferir a sua regularidade ou não, por não ser possível contrastá-la com as compras realizadas.” De fato, embora a agravante afirme que a Nota Fiscal/Fatura no 006.673, objeto do protesto, encontra-se ao ID 71828274 dos autos de origem (correspondente ao ID 20232812 do presente instrumento), referido identificador de documento do processo eletrônico diz respeito às Notas Fiscais nos 006.656, 006.657 e 026.377. Sendo assim, ausente o próprio título levado a protesto, inviável a concessão da liminar reclamada. Não bastasse, após a agravada ser notificada extrajudicialmente pela agravante acerca das divergências entre o volume de concreto adquirido e pago e aquele efetivamente entregue, as partes, de comum acordo, em 16/06/2020, firmaram o compromisso acostado ao ID 20231302 – p. 6, devidamente assinado por seus representantes legais, valendo transcrever o item 2 do ajuste: 2 – Que há controvérsia relacionada ao volume de concreto usinado fornecido, especialmente depois do carregamento datado do dia 05 de junho do ano corrente. (grifo nosso) Ora, considerando a data de vencimento do título protestado (29/06/2020), bem como a disposição contida no contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, no sentido de que os pagamentos seriam realizados 20 dias corridos após a emissão da nota fiscal e aprovação do Diretor da Combrasen (cláusula sétima – ID 20231286 – p. 9), depreende-se, ao menos em tese, que o carregamento relativo ao título protestado teria sido anterior a 05 de junho. Por conseguinte, não haveria controvérsia relacionada ao volume de concreto usinado fornecido. A propósito, as fotografias acostadas ao ID 20231301 somadas à Nota Fiscal no 26644, emitida em 05/06/2020 (ID 20231302), corroboram a alegação da agravante de que o volume entregue (6,869m3) fora inferior ao contratado (8,00m3), conforme conferência realizada no local da obra anotada no verso da nota e assinada pelas testemunhas presentes, dentre elas o motorista da agravada (João Luiz Alves de Sousa). Todavia, tais documentos não conferem verossimilhança às alegações da agravante quanto à irregularidade do título levado a protesto, simplesmente porque as fotografias e a anotação da conferência interna efetivada pela agravante na presença de testemunhas versam sobre nota fiscal diversa daquela protestada. Aliás, a documentação ratifica os termos do compromisso no sentido de que a possível falha na prestação dos serviços se deu a partir de 05 de junho. Sendo assim, ao menos nesse juízo de cognição sumária, não se encontram presentes os requisitos necessários à liminar vindicada, porquanto, como bem anotado pelo julgador de primeiro grau, faltam elementos de convencimento seguros acerca de falhas na medição da entrega do concreto relacionada à duplicata protestada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora